Tribunal: TJSP
Processo: 1027659-46.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Estadual n. 444/85.
Reexame necessário e apelação desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1027659-46.2016.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROFESSORA – LEI 500/74 – LICENÇA-SAÚDE – REDUÇÃO DAS HORAS-AULA – IMPOSSIBILIDADE.
Professora afastada do exercício do Magistério em razão de licença-saúde, memso indeferido posteriormente, tem direito à percepção integral dos vencimentos correspondentes aos do tempo do respectivo afastamento.
Inteligência: artigos 25 e 26 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROFESSORA – LEI 500/74 – LICENÇA-SAÚDE – REDUÇÃO DAS HORAS-AULA – IMPOSSIBILIDADE.
Professora afastada do exercício do Magistério em razão de licença-saúde, memso indeferido posteriormente, tem direito à percepção integral dos vencimentos correspondentes aos do tempo do respectivo afastamento.
Inteligência: artigos 25 e 26 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e artigo 91 da Lei Complementar Estadual n. 444/85.
Reexame necessário e apelação desprovidos.